Tribunal: TJMT
Processo: 1029003-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029003-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PAVAN RORIZ - CPF: 711.600.271-53 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (AGRAVANTE), RAFAEL NAVES DA SILVA AMARAL - CPF: 029.345.201-61 (ADVOGADO), HELENA BREVES PAULINO - CPF: 456.468.131-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. resolução contratual c/c reintegração de posse. promessa de compra e venda. inadimplemento contratual. indeferimento da tutela de evidência. ausência de requisitos. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao sanear o feito, indeferiu pedido de tutela de evidência para rescisão de contrato de promessa de compra e venda e reintegração de posse do imóvel objeto do contrato.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência, com a rescisão imediata do contrato e a reintegração da agravante na posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A tutela de evidência exige a presença de prova documental inequívoca e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A Súmula 543 do STJ, invocada pela agravante, trata da restituição das parcelas pagas após a rescisão, não autorizando, por si só, a concessão imediata da tutela de evidência.

5. A rescisão contratual e a reintegração de posse sem oitiva da parte contrária violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo necessária a regular instrução processual.

6. Não há comprovação de urgência ou perigo da demora que justifique a concessão da medida antecipada.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela BRDU SPE CUIABA 01 LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse” (Proc. no 1029339-41.2024.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra HELENA BREVES PAULINO, ao sanear o feito, entre outras providências, indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela autora para rescindir contrato de promessa de compra e venda, com a consequente reintegração da posse da autora no imóvel (cf. Id no 167031470).

O agravante afirma que ajuizou a presente demanda em razão do persistente inadimplemento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda referente ao lote 14, quadra 16, do “LOTEAMENTO RESIDENCIAL MIRANTE DO PARQUE”, situado na Rua Fernando Bazar, Bairro Santa Laura, Cuiabá - MT, registrado na matrícula sob o n. 83.377.

Alega que, “
nos termos dos arts. 474 e 475, do Código Civil, a cláusula de resolução do contrato se opera de pleno direito, sendo que, nesta hipótese, a parte lesada pelo inadimplemento pode pleitear tal resolução, caso não prefira exigir o cumprimento da obrigação não adimplida, além de perda e danos
”, e, no presente caso, como restou provada a inadimplência por parte da autora, deve ser autorizada a imediata rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como, a reintegração da posse da autora no imóvel.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada nos termos das razões recursais (cf. Id no
245409682).

O despacho vinculado ao Id. n. 245690196 apenas autorizou o processamento do recurso.

Nas contrarrazões, a agravada combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, a autora pediu a “
antecipação dos efeitos da tutela de evidência”,
afirmando que a concessão do pedido de justifica
“quando as alegações da parte que a pleiteia puderem ser ratificadas por documentos e/ou houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
”. Segundo a autora, o inadimplemento do contrato foi comprovado por meio da cópia da notificação extrajudicial vinculada ao Id. n. 161975876, e há sumula do STJ sobre o tema, qual seja, a súmula 543 do STJ, que estabelece que “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Porém, o conteúdo da sumula invocada pela autora não justifica a concessão da tutela de evidencia, especialmente sem a oitiva da parte agravada, afinal, a súmula apenas garante que, após a rescisão, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas, o que sequer é discutido no presente recurso.

Ademais, não seria prudente e tampouco cauteloso permitir a imediata rescisão do contrato de promessa de compra e venda, acompanhada da reintegração de posse em favor da promitente vendedora, sem que a parte agravada tenha a oportunidade de provar sua versão dos fatos. Tal medida antecipada violaria princípios fundamentais do devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal.

Ainda não há elementos suficientes para determinar, com a devida certeza, a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo alegado inadimplemento contratual. A controvérsia exige uma análise aprofundada dos fatos e das provas, sendo prematuro qualquer juízo de valor que conduza a uma decisão tão gravosa quanto a imediata perda da posse pela promitente compradora.

Além disso, inexiste qualquer situação de urgência que justifique a concessão imediata da reintegração de posse em favor da parte autora. O perigo da demora não se encontra caracterizado de maneira inequívoca, tampouco há risco iminente que inviabilize o regular trâmite processual e a instrução probatória. Permitir a reintegração de posse de forma precipitada poderia, inclusive, gerar prejuízos irreparáveis à parte agravada, caso ao final do processo se reconheça que o descumprimento contratual não lhe é imputável.

Diante desse cenário, impõe-se a necessidade de assegurar à parte agravada o direito de defesa, garantindo-se o regular processamento da demanda antes de qualquer medida que comprometa sua posse sobre o imóvel.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025